Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725047-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ilza Pereira Guedes Embargado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ilza Pereira Guedes (Id. 15892862) contra o acórdão referido no Id. 15564848. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator